Tribunal: STF
Processo: AI 653685
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      Os embargantes apenas buscam renovar a discussão de questão já
   apreciada pelo acórdão ora embargado (constitucionalidade do
   critério de reajustes de benefícios previdenciários concedidos de
   acordo com o art. 41, II, da Lei 8.213/92). Inexistência de
   qualquer omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
2.
        Embargos declaratórios rejeitados.